Tribunal: TJBA
Processo: 0504742-21.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504742-21.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDETE MARIA DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ENTE ESTATAL, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISUM PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 0504742-21.2018.8.05.0113, sendo Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O DECISUM DE ID. 40008197. Salvador, .